Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015479-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de novos cálculos quanto ao anuente WALTER OLIVEIRA MENDONÇA. No ID: 17981010, foi autorizada a dedução da verba honorária contratual no patamar de 20% (vinte por cento). A Contadoria Judicial juntou as planilhas atualizadas quanto ao substituído WALTER DE OLIVEIRA MENDONÇA (ID: 19356676). Devidamente intimados, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 20510311) e o exequente manifestou concordância em relação aos valores atualizados (ID: 19896349). É o relatório. Decido Destaco inicialmente que, por meio da decisão ID: 17683843, os cálculos do anuente foram homologados sem a retenção da verba honorária contratual, conforme solicitado pelo exequente, bem como foi determinada a expedição da ordem de pagamento. Outrossim, tendo em vista que os honorários contratuais são direito autônomo do causídico e, portanto, podem ser requeridos a qualquer tempo, desde que antes do adimplemento da obrigação, no ID: 17981010, foi autorizada a elaboração de novos cálculos, observando-se o destaque da respectiva verba, conforme vindicado pelo SINDIRETA. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, revogo, em parte, a decisão ID: 17683843 e, em consequência, homologo os cálculos constantes do ID: 19356676, relativos ao servidor WALTER DE OLIVEIRA MENDONÇA. Destaco, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento juntado no ID: 106117196, p. 167-168 / pdf. Determino a expedição do devido precatório em favor de WALTER OLIVEIRA MENDONÇA, observando-se o destaque dos honorários contratuais, conforme autorizado no ID: 17981010. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 14 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador